Tribunal: TJDFT
Processo: 0719004-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719004-44.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANNY DANIELE DO LAGO COSTA AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DOS MURICIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pelo agravado para determinar à agravante que se abstenha de continuar a obra que realiza na unidade imobiliária localizada na rua B, B-43, Av. Mangueiral, Quadra Condominial QC 02, do Condomínio Jardins dos Muricis, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. A agravante relata que o agravado foi notificado antecipadamente quanto às obras que seriam realizadas em sua unidade imobiliária. Afirma que a Convenção Condominial não pode ser considerada válida tendo em vista a existência de várias residências na mesma situação, sem que o condomínio tenha se manifestado de forma contrária, que caracteriza inegavelmente o instituto da supressio e da surrectio. Sustenta que a tolerância reiterada do agravado em relação às outras residências torna dispensável a autorização para a realização da obra discutida nos autos. Menciona que a obra é regular e que já foi fiscalizada pelo agente responsável do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal (CREA/DF). Noticia que outras residências possuem o mesmo tipo de obra que o agravante está realizando, sendo que inclusive já estão pintadas, o que demonstra o longo prazo em que foram realizadas, sem que houvesse qualquer resistência pela parte agravada. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a revogação da tutela de urgência deferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Preparo regular (id 36234123 e 36234128). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida e não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar à agravante que se abstenha de continuar a obra que realiza na unidade imobiliária localizada na rua B, B-43, Av. Mangueiral, Quadra Condominial QC 02, do Condomínio Jardins dos Muricis, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. Os proprietários de unidades autônomas que residem em condomínio possuem deveres e direitos previstos tanto no Código Civil quanto em convenções ou regimentos internos de condomínios. O art. 1.336 do Código Civil trata dos deveres dos condôminos, dentre eles, está o de não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas. Colaciono, por oportuno, a lição de Caio Mário da Silva Pereira sobre o tema: Neste sentido, nenhum condômino tem o direito de mudar a forma da fachada externa ou decorar as paredes e esquadrias externas com tonalidades ou cores diversas das empregadas no conjunto do edifício, pois este, embora formado de apartamentos autônomos como propriedade individual de cada condômino e sem perder esta qualidade, se apresenta como um todo ou como unidade externa inconfundível com outro. Na sua individualidade real está a conservação das suas condições arquitetônicas, cujo rompimento ofende o plano inicial que nasceu da manifestação da vontade coletiva e que não pode ser alterado pela expressão volitiva individual. (...) A aplicação desta proibição converte-se em dever de todos os condôminos quanto à conservação das linhas exteriores do prédio, bem como a sua cor, seu desenho etc., e praticamente significa que cada um é compelido a conservar, sem alterações, a porção da fachada correspondente à sua unidade autônoma, porque a fachada do edifício é um bem como a todos os coproprietários e, como tal, não pode qualquer condômino nela inovar sem o assentimento de todos.[1] Extrai-se dos autos que a agravada ajuizou ação com o objetivo de impedir que a agravante a realize obras em desconformidade com o disposto em seu Regimento Interno e Convenção Condominial. A demonstração inequívoca dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil ensejou o deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo agravado. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: No presente caso, verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada. A probabilidade do direito da autora fica demonstrada pelos documentos de ID 126854923 e ID 126854924, considerando que os mencionados manifestam a desconformidade da obra realizada na unidade imobiliária com as regras previstas no artigo 11 (i) e no item 3.2 da convenção condominial. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidenciado pelo fato de a continuidade da obra poder trazer danos estáticos e materiais ao condomínio, inclusive com necessidade de contratação de terceiros para eventual desfazimento da obra realizada pela parte ré em desconformidade com as normas condominiais. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada para determinar que a parte ré se abstenha de continuar a obra que realiza na unidade imobiliária localizada rua B, “B-43”, Av. Mangueiral, Quadra Condominial QC 02, do Condomínio Jardins dos Muricis, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento. A agravante interpôs o presente agravo de instrumento no intuito de reformar a decisão proferida. Entretanto, não demonstrou a presença dos pressupostos autorizadores do deferimento do requerimento para atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. A probabilidade de provimento do recurso não foi demonstrada pela agravante. Isso porque não foram trazidos argumentos capazes de refutar a verossimilhança das alegações do agravado, de forma a demonstrar, ainda que de forma perfunctória, que a obra realizada na unidade imobiliária da agravante está em consonância com as regras previstas no art. 11 da Convenção do Condomínio ou do item 3.2 do Regimento Interno. A agravante defende a aplicação da teoria da supressio e surrectio à presente hipótese, ao argumento de que outras unidades imobiliárias fizeram obras em desconformidade com o que preceitua a Convenção do Condomínio e o Regimento Interno. Para a aplicação da teoria da supressio, supressão de um direito ou de prerrogativas contratuais em decorrência do transcurso do tempo, associado à boa-fé, é necessário que o não exercício do direito por lapso prolongado enseje a impossibilidade de seu exercício por contrariar a boa-fé e gerar um desequilíbrio, em razão da ação do tempo, entre o benefício obtido pelo credor e o prejuízo a ser suportado pelo devedor. A análise perfunctória dos autos indica que a teoria da supressio e da surrectio não se aplica à hipótese como a dos autos, por se tratar de obrigação de natureza legal, com fundamento no art. 1.336, inc. III, do Código Civil e art. 10, inc. I, da Lei n. 4.591/1964. Confira-se julgado da Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça sobre o tema: APELAÇÃO. CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TROCA DE TOLDO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PELO SÍNDICO PARA RETIRADA DO MATERIAL. RECURSO ENCAMINHADO AO CONSELHO CONSULTIVO E FISCAL. DESPROVIMENTO. REGULARIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. SUPRESSIO. INAPLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA LEGAL. ESTRUTURA E TELHAS METÁLICAS. ALTERAÇÃO INDIVIDUAL DA FACHADA PELO CONDÔMINO. VIOLAÇÃO DE DEVER LEGAL. ART. 1.336, III, DO CÓDIGO CIVIL. ART. 10, I, DA LEI N. 4.591/64. NECESSIDADE DE SEGURANÇA DA OBRA. CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se foi observado o regimento interno e a convenção de condomínio, tendo a apelante/condômina exercido seu direito de recorrer administrativamente do ato do síndico, não ocorreu violação ao contraditório e não há que se falar em nulidade da decisão que determinou a retirada de toldo da edificação. 2. É dever do condômino não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas, a teor dos arts. 1.336, III, do Código Civil e 10, I, da Lei n. 4.591/64. 3. Diante da instalação de novo toldo (após aquisição da unidade, em 2017), totalmente distinto do anterior, com estrutura e telhas metálicas na face frontal externa do imóvel, pela condômina apelante, que leva à descaracterização do padrão arquitetônico do edifício, mostra-se legítima a conduta do condomínio de impor a demolição forçada da obra e aplicar multa estabelecida no respectivo regimento interno. 4. O instituto contratual da supressio não se aplica ao caso em tela, que se trata de obrigação de natureza legal, embasada no art. 1.336, II e III, do CC, e art. 10, I, da Lei 4.591/64. Ainda, embora a instalação da estrutura tenha sido satisfatória e seu peso seja suportado pelo edifício, a obra foi feita sem projeto assinado por engenheiro responsável técnico que assegurasse sua higidez no tempo, desrespeitando o art. 25, II, do regimento interno do condomínio, e o art. 1.336, II, do CC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1265065, 07025284120178070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22.7.2020, publicado no DJE: 28.7.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É importante ressalvar que eventual tolerância em relação a obras anteriores feitas em desconformidade com a Convenção de Condomínio e com o Código Civil não impedem que o agravado, a qualquer tempo, atue com o objetivo de restabelecer a ordem e a efetividade das disposições condominiais. As peculiaridades do caso em exame demonstram não ser razoável a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal, caso queira. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] PEREIRA, Caio Mário da Silva. Condomínio e incorporações. 11 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 120-121.